Tribunal: STF
Processo: Rcl 14147
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AOS ACÓRDÃOS-PARADIGMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NOS JULGAMENTOS INVOCADOS COMO PARÂMETROS DE CONFRONTO – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.